Tribunal: STF
Processo: HC 66962
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
A PRIMARIEDADE, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO PENAL, NÃO E
CIRCUNSTANCIA LEGAL DE ATENUAÇÃO, MAS ESTA INCLUIDA NUMA DAS
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (A DOS ANTECEDENTES DO RÉU) A QUE ALUDE
O 'CAPUT' DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, A QUAL DEVE SER LEVADA EM
CONSIDERAÇÃO PELO JUIZ QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, SEM,
TODAVIA, HAVER LIMITES LEGAIS PARA A REDUÇÃO DAI DECORRENTE.
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' MEIO IDONEO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL
INJUSTIÇA NA DOSAGEM DA PENA, SE ESTA SE FEZ COM A OBSERVANCIA DOS
REQUISITOS FORMAIS ESTABELECIDOS PELA LEI.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.